Tribunal: STF
Processo: HC 204592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE:  MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                              Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.7.2021 por Narciso Queiroz de Lima e outro, advogados, em benefício de Guilherme de Jesus Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2021, foi desprovido o agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conhecera do Habeas Corpus n. 636.747/BA.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente em 19.10.2020, com prorrogação da custódia em 23.10.2020, posteriormente convertida em preventiva no dia 29.10.2020, pela prática de homicídio qualificado. Tem-se na representação que
    “(...) o corpo da vitima foi encontrado degolado, provavelmente, através de golpes de faca. No Curso das investigações, restou constatado que o telefone celular subtraído da vítima no dia do crime, que possui o IMEI n." 357459105795014, se encontrava na posse de um homem identificado como Ulemar Santiago Oliveira, o qual, ao ter ciência da origem ilícita do aparelho, informou que adquiriu o aparelho em mãos do representado, no Mercadão das Carnes, localizado em Mar Grande, Vera Cruz-Ba, após ter acesso a um anúncio de venda através de um grupo de whatsapp de compra e venda de objetos. ” (fls. 37-38, doc. 6).
    3. Contra a manutenção da custódia cautelar, a defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, buscando a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de indícios de participação do paciente e deficiência na fundamentação do decreto prisional, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
     "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO CÁRCERE CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DO PLEITO AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. lnexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada expressamente a pertinência do cárcere cautelar, com fulcro em fatores concretos de aferição, tais quais, a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e a pontuada periculosidade social do agente. Não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, visto que a presença destas não justifica a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. Demonstrada, no caso concreto, a pertinência da medida constritiva, a inaplicabilidade de medidas cautelares distintas da prisão, em favor do agente, constitui simples consectário lógico. O habeas corpus é via inapropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, em relação à prova da materialidade e/ou aos indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório, sabidamente inviável na via estreita do writ" (doc. 2). 
    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 636.747/BA, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, tendo a decisão sido mantida pela Quinta Turma, em acórdão com a ementa seguinte (doc. 4):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária". Precedentes. 2. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva, que segundo se afere, consistiu na degola da vítima através de golpes de faca. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do agravante em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar. 4. A prisão preventiva do agravante está motivada também por elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que certificada a fuga do réu após o crime, "somente tendo encontrado quando localizado e preso, em cumprimento a mandado de prisão temporária contra si expedido". 5. A alegação relacionada ao excesso de prazo representa inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental, porquanto não houve sequer menção a essa questão na petição do habeas corpus. 6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido“. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram os argumentos das impetrações anteriores, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos pressupostos legais e deficiência em sua fundamentação, asseverando não haver indícios mínimos de autoria para sustentar a acusação.
    Sustentam “ausência do periculum libertatis”, além de ter o paciente residência fixa e emprego lícito, afirmando ser evidente “possui(r) todos os requisitos para aguardar o andamento do processo em liberdade, ferindo de forma escancarada o principio da presunção de inocência esculpido no artigo 5º inciso LVII da CF/88”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...)aguarda-se a CONCESSÃO DA LIMINAR e, com a competente expedição do ALVARA DE SOLTURA, sendo, solto, para aguardar o prosseguimento do processo em liberdade, sendo ainda, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do “writ”, tudo por ser medida de JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O decreto de prisional menciona a necessidade de preservação da ordem pública, a gravidade em concreto da conduta praticada, além da necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal e a instrução criminal, por estar o paciente em local incerto. Tem-se da decisão que decretou a prisão preventiva:
    “"(...) Segundo consta da representação, o corpo da vitima foi encontrado degolado, provavelmente, através de golpes de faca. No Curso das investigações, restou constatado que o telefone celular subtraído da vítima no dia do crime, que possui o IMEI n." 357459105795014, se encontrava na posse de um homem identificado como Ulemar Santiago Oliveira, o qual, ao ter ciência da origem ilícita do aparelho, informou que adquiriu o aparelho em mãos do representado, no Mercadão das Carnes, localizado em Mar Grande, Vera Cruz-Ba, após ter acesso a um anúncio de venda através de um grupo de whatsapp de compra e venda de objetos. (...) 
    Numa segunda informação prestada pelo Google, que corresponderia ao intervalo entre o pós-crime até o dia em que foi vendido a Ulemar, o início da conexão se deu no mesmo dia do crime, às 20:14 horas, mediante uma conexão estabelecida através da empresa CallNet, em conta contratada a esta pela senhora Camila Santos de Jesus, residente no município Salinas da Margarida, lembrando a autoridade representante que representado também tem o nome de família 'de Jesus'!. A ultima conexão do ciclo se deu no dia 16/08/2020, às 09:59 horas, através do IP do mesmo número, com serviço de internet contratado pela empresa Mercadão das Carnes. 
    Assim, o aparelho permaneceu conectado desde duas horas após o crime, até quando foi vendido pelo representado a Ulemar, momento em que houve a troca do chip do aparelho e reiniciado um novo ciclo de conexão. (...) 
    No que diz respeito ao requisito do perigo do estado de liberdade do representado, de igual sorte restou demonstrado no curso das apurações que o representado se encontrava em local incerto e não sabido, somente tendo encontrado quando localizado e preso, em cumprimento a mandado de prisão temporária contra si expedido. 
    Ademais, conforme consta nos autos, o modas operandi do representado, demonstra gravidade concreta do delito, já que se imputa ao mesmo a prática de um homicídio perpetrado mediante emprego de meio cruel, posto que a vitima morreu degolada. 
    Dessa forma, presentes os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, demonstrados, à sociedade, ao longo da representação, decreto a prisão preventiva do representado, por reconhecer irrefutáveis os veementes indícios de autoria ou participação do representado na consecução dos crime, além da imperiosa necessidade de ser mantida a ordem pública e asseguração e conveniência da instrução criminal, tal qual dispõe o art. 312 do CPP (...)." (fls. 23-24, doc. 2).
    O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva e afastando a alegação de sua ilegalidade em acórdão do qual se extrai:
    “(...) Como se vê, a decisão cautelar está alicerçada nos pressupostos e requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, demonstrados por meio de elementos concretos, que visam, como escopo principal, a necessidade de preservação da ordem pública, visualizada aqui, pelo aspecto da gravidade concreta do crime e no modas operandi empregado na sua consumação, cuja vitima foi encontrada degolada, dentro do seu automóvel. 
    Ademais, patente a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante a apuração inicial dos fatos, o que motivou a representação por sua prisão temporária, a qual foi deferida. Expedido o mandado de prisão, o paciente só foi localizado e preso, após a realização de diligências policiais para este fim. Assim, o comportamento do paciente durante as investigações, demonstra a nítida intenção de furta-se à ação da justiça e dificultar a apuração dos fatos. 
    Logo, não há como agasalhar a tese de ausência de fundamentação, arguida pelo impetrante, uma vez que a decisão guerreada se mostra em completa consonância com o que determina a recente legislação processual e a jurisprudência das Cortes Superiores” (fl. 20-30, doc. 2).
    No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática que, ao não conhecer da impetração, reafirmou a necessidade de custódia preventiva, além da impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Extrai-se do julgado:
    “(...) Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema periculosidade do paciente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva, que segundo se afere, consistiu na degola da vítima através de golpes de faca. 
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. Consigne-se, por fim, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017)” (doc. 4). 
    8. Pelas circunstâncias do caso e fundamentação apresentada, não se comprova o alegado constrangimento ilegal, que estaria na suposta carência nas bases jurídicas do decreto de prisão preventiva. O que se expõe naquele decreto harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    9. Quanto à alegada falta de indícios da participação do paciente no evento criminoso, as instâncias ordinárias, com base nas investigações e nos demais elementos probatórios do processo, reconheceram “irrefutáveis os veementes indícios de autoria ou participação do representado na consecução do crime”, pelo que para se adotar entendimento diverso seria imprescindível o revolvimento da prova coligida, procedimento incabível em habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora